Tribunal: STF
Processo: HC 74396
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
- Confirmada a sentença condenatória pelo
Tribunal de Justiça, superada está a permissão de apelar em
liberdade, consignada na sentença, sendo a pena exeqüível, a
despeito de interposição de recursos não dotados de efeito
suspensivo (extraordinário e especial).